Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704993-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a perda superveniente do interesse no presente agravo de instrumento suscitada pela agravada. Brasília - DF, 20 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora